Tribunal: TJMT
Processo: 1043666-88.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043666-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MIZAEL CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 068.293.801-70 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), MIZAEL CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 068.293.801-70 (APELADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1043666-88.2024.8.11.0041

APELANTE: MIZAEL CAMPOS OLIVEIRA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

APELADO: OS MESMOS

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA EM AMBIENTE DIGITAL. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da dívida, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regularidade da contratação digital apta a legitimar a cobrança e a negativação do nome do consumidor; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, reduzido ou mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprova a existência de relação jurídica válida, pois apresenta apenas documentos unilaterais, inconsistentes e desprovidos de idoneidade probatória.

Divergências cadastrais relevantes (e-mail, telefone, endereço) fragilizam a tese defensiva e indicam vício na formação do suposto vínculo contratual.

A ausência de comprovação da disponibilização de valores e de rastreabilidade das transações inviabiliza o reconhecimento da contratação.

A invalidade da assinatura eletrônica retira eficácia probatória do suposto instrumento contratual, afastando a manifestação válida de vontade.

Registros sistêmicos unilaterais não constituem prova suficiente da contratação, conforme entendimento consolidado.

Incumbe à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 14 do CDC, comprovar a regularidade da relação jurídica, respondendo objetivamente por falhas decorrentes de fortuito interno.

A negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

O montante de R$ 5.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso e alinhado aos precedentes do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A instituição financeira deve comprovar de forma idônea a contratação digital para legitimar a cobrança e a negativação do consumidor.

Documentos unilaterais e registros sistêmicos, desacompanhados de elementos técnicos confiáveis, são insuficientes para demonstrar a existência de relação jurídica.

A inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de forma proporcional e em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt no AREsp 2329766/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023; TJMT, Apelação Cível 1015996-66.2022.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.11.2023, Publ. 23.11.2023; TJMT, Apelação Cível 1000143-06.2016.8.11.0009, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 05.06.2024, Publ. 10.06.2024; TJMT, Apelação Cível 30989/2017, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 21.06.2017, DJE 26.06.2017; TJMT, Apelação Cível 414/2016, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.03.2016, DJE 15.03.2016.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1043666-88.2024.8.11.0041

APELANTE: MIZAEL CAMPOS OLIVEIRA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

APELADO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MIZAEL CAMPOS OLIVEIRA e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Morais,
que JULGOU PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência de relação jurídica, bem como a imediata exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a 1a Apelante em suas razões recursais sustenta que o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se ínfimo e desproporcional, incapaz de cumprir a função pedagógica e reparatória da condenação.

Afirma que há precedentes no âmbito da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso fixando indenizações em valores superiores (em torno de R$ 10.000,00) para casos análogos, os quais deveriam ser considerados como parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final requer a majoração da indenização por danos morais e pelo reconhecimento do dano temporal, além da aplicação correta dos consectários legais.

Por sua vez, o 2o apelante aduz que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao desconsiderar elementos probatórios robustos que evidenciariam a regularidade da contratação e a legitimidade dos débitos imputados ao recorrido.

Alega que a contratação do crédito ocorreu de forma regular por meio da plataforma Mercado Crédito, vinculada ao CPF do recorrido, mediante utilização de login, senha pessoal, autenticação multifator e assinatura eletrônica válida, inexistindo qualquer indício de fraude ou intervenção de terceiros.

Afirma que a conta foi regularmente criada e validada com documentos pessoais e biometria facial (selfie) do recorrido, conforme registros constantes dos autos.

Defende que os débitos questionados decorrem de operação legítima de crédito utilizada para aquisição de produtos na plataforma Mercado Livre, tendo havido inclusive pagamento parcial, o que evidenciaria a anuência do recorrido à contratação.

Sustenta que a negativação do nome do recorrido decorreu do inadimplemento das obrigações assumidas, caracterizando exercício regular de direito, inexistindo qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Assevera que não se encontram presentes os pressupostos da responsabilidade civil, especialmente o dano moral, porquanto os fatos narrados não ultrapassariam a esfera dos meros dissabores cotidianos, sendo inapta a ensejar reparação extrapatrimonial.

Cita que, ainda que se entenda pela existência de dano moral, o valor arbitrado mostra-se desproporcional, devendo ser reduzido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como em observância à vedação do enriquecimento sem causa.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, seja afastada ou reduzida a indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes.

O 1a Apelante, deixou de recolher o preparo uma vez que faz jus a assistência judiciária.

A 2a Apelante, por sua vez, efetuou o recolhimento do preparo, consoante certidão id. 357240387.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme ressai dos autos, a parte autora ajuizou a presente ação na qual, se insurge com relação uns débitos existentes em seu nome junto à empresa demandada no valor de R$ 63,72 e outra de R$ 3.039,27, e que ensejou a inscrição do seu nome em cadastros negativos (SCPC/BOAVISTA) de dados no dia 05/03/2024 e 19/03/2024, argumentando não ter realizado as referidas contratações, pugnando pelo reconhecimento de sua inexistência, além da condenação do requerido por danos morais.

Quanto a empresa demandada afirma a regularidade da contratação, assinalando ter apresentado prova da sua realização juntamente com a peça de defesa, sendo referida contratação realizada por meio de em plataforma digital pelo próprio autor.

O Juízo
a quo
reconheceu a procedência do pedido fundamentando que a Instituição Financeira não logrou êxito em comprovar referida contratação.

Vejamos trecho da sentença:

“A empresa trouxe aos autos prints de sistemas internos, cadastro com dados que não correspondem aos do autor, fotografia de “selfie”, histórico de movimentações não atribuíveis ao consumidor e suposta Cédula de Crédito Bancário eletronicamente assinada.

Todavia, tais documentos são insuficientes para demonstrar contratação válida, consciente e idônea.

A fragilidade da versão defensiva revela-se em diversas frentes. O cadastro atribuído ao autor contém informações sensivelmente divergentes de seus dados reais: e-mail que não lhe pertence, telefone totalmente distinto, endereço que não coincide com o informado na inicial, login bloqueado e lacunas relevantes na identificação do suposto titular da conta. Essas inconsistências, por si sós, já comprometem a credibilidade da narrativa da ré, pois denotam vício grave na formação do cadastro que fundamentaria as operações alegadas.

Some-se a isso a completa ausência de comprovação da disponibilização de valores. Não há nos autos qualquer comprovante de transferência bancária, extrato indicando crédito, recibo de liberação ou autorização de débito vinculada ao suposto negócio jurídico. Em contratações digitais, a rastreabilidade das transações é requisito mínimo. A inexistência absoluta de evidências materiais de circulação de valores enfraquece de forma definitiva a tese da ré.

A situação agrava-se quando se examina a autenticidade documental. O único instrumento contratual relevante, a Cédula de Crédito Bancário, foi submetido à verificação oficial, resultando na constatação de que a assinatura eletrônica é inválida. A assinatura, física ou digital, constitui elemento essencial do ato jurídico e expressão inequívoca da vontade. Sem autenticidade, não há consentimento; sem consentimento, não há contrato. A invalidade da assinatura retira do documento qualquer eficácia probatória ou obrigacional.

Também não se pode atribuir valor probatório suficiente às telas sistêmicas unilaterais apresentadas pela ré. Registros produzidos exclusivamente pelo fornecedor, sem certificação independente, não se prestam a comprovar a contratação, conforme consolidado pela jurisprudência, sob pena de transformar bancos de dados internos em títulos executivos fabricados unilateralmente, o que viola a boa-fé objetiva e a segurança jurídica.

Por fim, inexiste qualquer demonstração mínima de consentimento do autor. Não há contrato físico, contrato eletrônico com trilha de auditoria, logs de acesso, registro de IP, confirmação via SMS ou e-mail, ou qualquer outro mecanismo de autenticação. Em ambiente digital, a ausência completa desses elementos é incompatível com a alegação de contratação.

Em síntese: a ré não comprovou a contratação em nenhum aspecto, nem quanto à autenticidade documental, nem quanto à formação do vínculo, tampouco quanto à manifestação válida de vontade.”

Cinge-se a controvérsia à alegação do autor de que teve seu nome negativado por débitos que desconhece, pleiteando a declaração de inexistência da dívida, a exclusão dos cadastros restritivos e a majoração da indenização por danos morais.

Necessário anotar que por se tratar de relação de consumo a questão é dirimida à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Da análise dos autos, necessário registrar que a
sentença não merece reforma.

Verifica-se que as provas constantes dos autos revelam que a empresa Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira clara e indubitável, a existência da relação jurídica que teria ensejado o débito objeto da inscrição negativa.

Com efeito, depreende-se que a Apelante se limita a instruir sua defesa com documentos unilaterais, oriundos de sistema interno, que, além de desprovidos de fé pública, não apresentam qualquer elemento hábil a demonstrar a contratação efetiva da relação creditícia. Não foi apresentado o instrumento contratual original, tampouco qualquer outro documento dotado de robustez e idoneidade suficientes para vincular validamente o autor à dívida negativada.

É cediço que como prestadora de serviço cabe à demandada o ônus de comprovar a higidez da cobrança assim como a efetiva existência da relação jurídica, em estrita observância ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, bem como ao art. 14 do CDC, tendo em vista que no caso, a Apelante responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações realizadas, sendo que sua responsabilidade decorre do risco da atividade desenvolvida.

Em síntese, ainda que a instituição financeira alegue a existência de assinatura eletrônica por selfie, a ausência de contrato formal ou de qualquer outro documento idôneo impede a comprovação inequívoca da relação jurídica.

In casu
, contudo, se observa a ausência de apresentação de qualquer documento capaz de atestar a veracidade da pactuação alegada.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de inscrição em cadastros restritivos de crédito, compete à instituição financeira demonstrar a regularidade do débito por meio da apresentação de documentação idônea e suficiente a comprovar a relação jurídica, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.197.929/PR. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO NO CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal a quo , ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, decidiu consoante tese representativa da controvérsia firmada pela egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Recurso Especial Repetitivo 1.197.929/PR) .(STJ - AgInt no AREsp: 2329766 BA 2023/0108329-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023).

No caso sob exame, a simples apresentação de imagem “selfie”, desacompanhada de elementos adicionais aptos a comprovar a contratação, isto é com ausência da comprovação do contrato não atende a esse requisito probatório mínimo, revelando-se, portanto, insuficiente à legitimação do apontamento negativo.

Nesse sentido é o entendimento do Sodalício Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL
– DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM RAZOAVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa de telefonia que realiza negativação de dívida, cuja contratação não foi comprovada. O “print” de tela sistêmica colacionada de per si não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL: 1015996-66.2022.8 .11.0002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços. 2. Alegado, por parte do consumidor, falha em que teria incorrido a operadora contratada, incumbia a esta, na forma do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art. 6o, inc. VIII do CDC, comprovar a inexistência de defeito na prestação de seu serviço; comprovando assim, a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e da negativação, ante a inadimplência do consumidor, o que não ocorreu in casu.
3. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.
4. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito; razão pela qual o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto. 5. Recurso provido, sentença reformada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000143-06.2016.8.11 .0009, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)

Portanto, a inscrição indevida do autor nos órgãos de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, impõe-se sua análise à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo atender simultaneamente às funções compensatória e pedagógico-sancionatória, sem implicar enriquecimento sem causa da parte lesada, tampouco se mostrar irrisório a ponto de não desestimular a reiteração da conduta ilícita.

Ademais, a fixação do valor da indenização deve considerar as peculiaridades do caso concreto, notadamente a gravidade da conduta, a extensão do dano, a repercussão do ilícito, bem como as condições econômicas das partes envolvidas, a fim de que a reparação se revele suficiente e adequada ao fim a que se destina.

Nesse contexto, à luz de tais parâmetros e em observância à orientação consolidada deste Tribunal, entendo que o montante fixado na sentença em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra adequado, proporcional e suficiente para atender às finalidades compensatória e pedagógica da indenização por dano moral, não havendo razão para sua alteração.

Dessa forma, impõe-se a manutenção integral do valor arbitrado na origem, porquanto condizente com as circunstâncias do caso concreto e com os padrões adotados por esta Corte em hipóteses análogas.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE – (...)– DESCONTO EM CONTA-CORRENTE– (...) – DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO. (...) 2 - Tendo em vista o caráter alimentar do salário, o desconto acima do patamar estabelecido jurisprudencialmente (30% - trinta por cento sobre o salário líquido percebido), representa ofensa ao princípio Constitucional da dignidade humana, a caracterizar a ocorrência de Dano Moral objetivo (in re ipsa). 3 - Apelo Provido para julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, notadamente para
condenar o Apelado à adequação do desconto ao percentual permitido e a indenizar o Apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos Danos Morais ora reconhecidos.
Ônus da sucumbência invertido e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §1o, do CPC” (TJMT – 2a Câmara De Direito Privado – Ap 30989/2017 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA– j. 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS GERADOS POR DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – (...) – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES – PERDA DO TEMPO ÚTIL PARA TENTAR RESOLVER, EM VÃO, A QUESTÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – QUANTUM ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU (R$ 5.000,00)
– VALOR MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – RESTITUIÇÃODE VALORESEM DOBRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). O desconto indevido de valores em conta bancária é circunstância capaz de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver, em vão, a questão na esfera administrativa com a perda do seu tempo útil, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, que caracteriza o abuso de direito. (...)” (TJMT – 3a Câmara De Direito Privado – Ap 414/2016 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 09/03/2016, Publicado no DJE 15/03/2016).

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

À luz do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em desfavor de MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, considerando a sucumbência na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026